Tribunal: TJDFT
Processo: 0751333-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0751333-80.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME, ANA LUCIA SILVA FERREIRA CARVALHO, RICARDO JOSE ROCHA BRITO, THIAGO SILVA CARVALHO D E S P A CH O À parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo legal acerca dos Embargos de Declaração interpostos (ID 25360536), nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator